Tribunal: STF
Processo: ADI 7024
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Condições para manutenção do porte de arma de fogo por policiais civis aposentados. Competência legislativa.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 14, § 1º, I, e § 3º; e 21, § 5º, I a IV, do Decreto nº 8.135/2017, do Estado do Paraná, que estabelecem condições para a manutenção do porte de arma de fogo por policiais civis aposentados, bem como para a concessão de identidade funcional a servidores inativos.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre porte de arma, matéria em que haveria predominância de interesse nacional. 



    3. No julgamento da ADI 5.359 (Rel. Min. Edson Fachin, j. em 01.03.2021), manifestei o entendimento de que a questão não versa propriamente sobre direito penal ou material bélico, mas sobre segurança pública, matéria de competência concorrente (art. 144, caput e § 7º, CF). De toda forma, tal divergência não parece conduzir a conclusão essencialmente diversa daquela orientada pela jurisprudência da Corte.



    4. Afirmada a competência concorrente, há espaço de autonomia para que os Estados legislem sobre porte de arma, respeitados os limites impostos pela Constituição e pela lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º, CF). Considerando que a competência privativa da União reconhecida em precedentes do Plenário também envolve a edição de “normas gerais de (...) material bélico” (art. 22, XXI, CF), os dois caminhos parecem levar ao mesmo destino. 



    5. Reservada à União a competência para editar lei de normas gerais, caberá aos Estados exercer competência legislativa suplementar em harmonia com os preceitos contidos naquela.



    6. O art. 30 do Decreto federal nº 9.847/2019, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003, prevê que os servidores aposentados das forças de segurança, para conservarem a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade, deverão se submeter, a cada dez anos, aos testes de avaliação psicológica definidos em lei. Trata-se de previsão que visa a resguardar a segurança pública, ao impedir a manutenção da autorização para porte de arma por pessoa que não tenha condições psicológicas de exercer esse direito. Por se tratar de disposição constante de diploma de normas gerais, o prazo de 10 (dez) anos para a renovação dos testes psicológicos deve ser lido como um patamar mínimo de segurança, de modo que os Estados podem editar normas específicas, desde que mais restritivas.



    7. O art. 14, § 1º, I, do Decreto estadual nº 8.135/2017, ao definir que é de 5 (cinco) anos o prazo para a renovação dos testes psicológicos necessários à manutenção do porte de arma por policiais civis aposentados, estabelece condição específica para servidores estaduais, de conteúdo mais – e não menos – protetivo do que o previsto em diploma de normas gerais. Trata-se de disposição que decorre do exercício da competência estadual para suplementar normas gerais e que, por respeitar as condições mínimas estabelecidas em norma federal, não invade a competência da União na matéria. 



    8. Pedidos julgados improcedentes, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, estabelece exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das forças de segurança pública”.